Tribunal: STF
Processo: RE 341734
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANÁLISE DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA STF Nº 279.
1. O deslinde da
controvérsia dos autos depende de reexame de fatos e provas,
incompatível com a via extraordinária.
2. Agravo regimental
improvido.